Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, DESTREZA E FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA “RES FURTIVA”. princípio da consunção. Inaplicabilidade. desígnios autônomos. princípio da insignificância. Impossibilidade. elevado grau de reprovabilidade das condutas e expressiva lesão jurídica provocada. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE COMETIDOS POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a recorrente pelos crimes dos artigos 155, § 4°, incisos II e IV, e 155, § 4°-B (4 vezes) c/c artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição da acusada, seja por insuficiência de provas, em virtude da aplicação do princípio da consunção, por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância; (ii) em caráter subsidiário, o afastamento da qualificadora prevista no § 4o-B do artigo 155 do Código Penal (furto mediante fraude cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático), com a consequente desclassificação das condutas.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição, uma vez que as provas produzidas são suficientes para apontar a autoria da apelante em relação ao primeiro furto narrado na denúncia (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), ressaltando-se que ela foi presa em flagrante momentos após o cometimento do delito, ainda na posse de parte da res furtiva.
4. Apesar de o ofendido ter afirmado que, no momento do esbarrão, apenas viu um homem, os elementos probatórios produzidos nos autos não deixam dúvidas de que, instantes antes, este indivíduo estava com a recorrente e, logo após, ela efetuou compras utilizando-se do cartão bancário da vítima, de modo que restou evidenciado o liame psicológico entre as vontades dos agentes em levarem a efeito o crime noticiado nos autos, cada qual contribuindo, de algum modo, para a execução do crime.
5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual exsurge a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de minus e plus, de todo e parte, de inteiro e fração.” (STJ, AgRg no AREsp 1565430/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
6. No caso, evidenciado que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, pois a ré furtou o celular desconhecendo seu conteúdo, e somente após verificar a existência de cartões bancários com chip, passou a utilizá-lo para fazer diversas compras, não há falar na aplicação do princípio da consunção.
7. Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela, porquanto, além de os furtos terem sido praticados na forma qualificada (concurso de pessoas, destreza e fraude), o que indubitavelmente aumenta o grau de reprovabilidade das condutas, a lesão jurídica provocada não pode ser considerada inexpressiva.
8. A conduta limitada à utilização do cartão furtado por meio de aproximação em máquinas de pagamento, sem qualquer ação prévia para enganar a vítima ou obter dados sigilosos como senhas, logins ou informações bancárias, não caracteriza a fraude qualificada pelo uso de dispositivos eletrônicos ou informáticos, enquadrando-se como furto qualificado pela fraude.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido, sem alteração na pena fixada na sentença.